Tribunal: TJMT
Processo: 1013412-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013412-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RONEY COSTA ARRUDA - CPF: 063.841.461-00 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS - CPF: 009.417.481-46 (PACIENTE), ALEXANDRE PINHO DA SILVA - CPF: 064.771.751-42 (PACIENTE), JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 047.683.241-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (PACIENTE), WAGNER DA SILVA MOURA (PACIENTE), RONEY COSTA ARRUDA - CPF: 063.841.461-00 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS - CPF: 009.417.481-46 (PACIENTE), ALEXANDRE PINHO DA SILVA - CPF: 064.771.751-42 (PACIENTE), JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 047.683.241-18 (PACIENTE), JHONNY DE SOUZA LIRA (PACIENTE), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS
,
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE; A PANDEMIA DE COVID-19

– PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL -

DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -

MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E CRIMES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS/ESTADOS DIVERSOS - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - SÚMULA 52 DO STJ -

COMPLEXIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO STJ – N
EGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA –
REANÁLISE DA CUSTÓDIA A CADA 90 DIAS - COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS ENVOLVIDAS – PREMISSAS DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - LEGALIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MATÉRIAS APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – REEXAME INJUSTIFICÁVEL - PANDEMIA DE COVID-19 -

PACIENTES FORA DO GRUPO DE RISCO – REITERAÇÕES DELITIVAS

- RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – DIREITOS OU OBRIGAÇÕES – INEXISTÊNCIA – JULGADO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
EFETIVIDADE À TRAMITAÇÃO DO FEITO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA, COM NOTA AO JUÍZO SINGULAR.

Se o processo está na fase de memoriais finais das partes, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."
(STJ, HC 455.149/RJ).

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(STJ, HC 122.601/MT)

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório

(STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC nº

589544/SC). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000.

Afigura-se injustificável o reexame de matéria julgada pelo Tribunal em impetrações anteriores ( TJMT, HC N.U 1014286-90.2017.8.11.0000).

Sopesadas as reiterações delitivas e falta de comprovação sobre eventual risco à saúde dos paciente
, não se mostra pertinente a flexibilização das custódias com fundamento na pandemia de COVID-19.
(TJMT, HC 1008795-97.2020.8.11.0000)

A Súmula 52 do c. STJ pode ser mitigada quando houver retardo excessivo na implementação dos atos processuais, inclusive com determinação ou fixação de prazo para prolação da sentença (STJ, HC 345.646/AL; TJAL, HC 2011.000176-9).

Se não identificada hipótese de dilação injustificada, aplica-se orientação emanada do c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT, no sentido de concitar o Juízo singular a priorizar e conferir efetividade na tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013412-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

PACIENTE(S):

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO;

WAGNER DA SILVA MOURA;

RONEY COSTA ARRUDA;

CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS;

ALEXANDRE PINHO DA SILVA;

JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA;

JHONNY DE SOUZA LIRA;

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, RONEY COSTA ARRUDA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, ALEXANDRE PINHO DA SILVA, JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA, JHONNY DE SOUZA LIRA e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 491955), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA

e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 47613523).

A impetrante sustenta que:

1) “
a segregação dura 02 anos e 10 meses e não há previsão para apresentar alegações finais, tampouco sentença”
(impetração em 24.6.2020); 2) a manutenção da custódia, por período superior a 90 (noventa) dias, exigiria
“a demonstração de fatos concretos e atuais que a justifiquem”;
3) na hipótese de condenação, os pacientes
“terão direito ao regime semiaberto ou até mesmo o aberto”
; 4) a custódia cautelar durante a pandemia de COVID-19 deveria ser relativizada, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual aos pacientes (ID 47613523), com documentos (ID’s 17613527/47613537).

O pedido liminar foi indeferido (ID 48276980).

O Juízo singular prestou informações (ID 49574996).

A i. Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (CVMT) – OPERAÇÃO ARES VERMELHO EXCESSO DE PRAZO JÁ ANALISADO NOUTRAS IMPETRAÇÕES. NÃO CONFIGURADO – FEITO COMPLEXO QUE AGUARDA OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. COVID-19 INEXISTÊNCIA DE CASO CONFIRMADO NA UNIDADE PRISIONAL. PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRECEDENTES DO STJ E TJMT - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 50352968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição sucinta dos principais atos processuais produzidos para formação das culpas.

Em 7.8.2017, o Juízo singular decretou as prisões preventivas dos pacientes para garantia da ordem pública, por entender que “a
organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes”
; “o
risco da reiteração criminosa também é premente, dada a constatação de que se trata de bando criminoso que faz do crime seu meio de vida”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309)”

Em 28.9.2017, recebeu a denúncia em face dos pacientes e dos codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 491955).

As respostas à acusação foram apresentadas nas seguintes datas: Walhison Bruno Bezerra Ormeneze, Wellington Mariano da Silva, Wagner da Silva Moura, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli e Daiane Rodrigues [7.11.2017]; Jhonny Souza Lira [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; Marcio dos Santos Nascimento [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018]. Greisieli Leite Moreira, Jonathan Oliveira Paula, Renan Pires dos Santos [13.3.2018]; Roseni Ormeneze e Edna Aparecida dos Santos [4.4.2018]; Alexandra M. da Silva, Carlos Henrique Pereira Vargas e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha [16.4.2018] - (Sistema
Primus
- Código 491955).

Na audiência de instrução realizada no dia 18.7.2018, as respostas à acusação foram apreciadas

(Sistema
Primus
- Código 491955)

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares impostas deduzidos pelos pacientes e codenunciados.

Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução e designou datas para interrogatórios dos pacientes e codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 26.9.2018, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos por Jhonny Souza Lira e Wellington Mariano da Silva e autorizou o ingresso das codenunciadas [Aline Thaly, Greisiele e Léria] no estabelecimento prisional.

Em 26.11.2018, os pacientes Marcio dos Santos Nascimento, Wagner da Silva Moura, Carlos Henrique Pereira Vargas, Alexandre Pinho da Silva, Jonathan Oliveira de Paula e Jhonny de Souza Lira foram interrogados.

Em 11.12.2018, os pacientes Roney Costa Arruda e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha foram interrogados.

Em 4.2.2019, o Juízo singular autorizou a mudança de endereço do corréu Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro e indeferiu pedido de revogação da custódia formulados pelos pacientes Marcio dos Santos Nascimento, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas e Alexandre Pinho Da Silva (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 12.4.2019, ordenou a realização de diligências complementares; indeferiu
“a realização de perícia do material colhido durante as interceptações”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 3.7.2019, ordenou a elaboração de certidão
“acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.8.2019, indeferiu o desmembramento do processo em relação aos pacientes [
Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Marcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha]
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.9.2019, 3.2.2020, 6.3.2020, 27.4.2020, o juiz da causa ordenou a remessa dos autos
“ao Ministério Público para a apresentação de Memoriais Finais
” e, em seguida, a intimação das defesas
“para que apresentem Memoriais Finais, no prazo comum de 20 (vinte) dias”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional deduzidos pelos pacientes e corréus (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.6.2020, o processo foi convertido em
“híbrido”
para tramitação virtual, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.7.2020, o processo foi remetido ao Ministério Público Estadual

MP para apresentação de alegações finais
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

Os pacientes encontram-se segregados preventivamente há aproximadamente 3 (três) anos, sopesada a data do ato constritivo (7.8.2017) e do relatório desta impetração (31.7.2020).

A dilação de prazo para formação da culpa decorre de multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, das medidas cautelares e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar,

intimar e interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; do desmembramento do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da Silva e Alexsandra Maria da Silva (Sistema
Primus
- Código 491955).

Porém, a juíza da causa tem buscado conferir celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a
“andamento regular da prestação jurisdicional”
durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Na essência, o processo está na fase de apresentação de memoriais finais das partes,
“o que atrai

a

incidência

da

Súmula 52 do STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(STJ, HC 455.149/RJ -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.9.2019).

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT referente à mesma ação penal e idêntica causa de pedir, não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito,
in verbis
:

“[...]No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Quanto à reanálise da custódia a cada 90 (noventa) dias (CPP, art. 316, parágrafo único], verifica-se que o Juízo singular, durante toda a persecução penal, apreciou suscessivos pedidos revogatórios e reconheceu a necessidade de manutenção dos atos constritivos dos pacientes.

A última decisão relativa à prisão preventiva foi prolatada em 27.4.2020 e os autos encontram-se com a instrução processual encerrada, de modo que não há transcurso temporal expressivo a elidir a contemporaneidade da constrição.

Com efeito, a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório

(STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº

589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Logo, de não se reconhece a

inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP.

Em sua vez, a legalidade da decisão constritiva e a inaplicabilidade do princípio da homogeneidade foram reconhecidos nos julgamentos dos HC’s 1005108-83.2018.8.11.0000 e 1004440-78.2019.8.11.0000, cujas ordens foram denegadas por esta e. Câmara.

Portanto, injustificável o reexame da matéria pelo Tribunal (TJMT, HC N.U 1014286-90.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.3.2018).

No tocante à pandemia de COVID-19, os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontram para justificar eventual soltura/prisão domiciliar (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Atente-se que os pacientes possuem reiteração delitiva, sendo que
MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO registra acão penal

por latrocínio (Código 529377) e receptação (Código 476646/Cuiabá);

WAGNER DA SILVA MOURA registra 4 (quatro) condenações por tráfico de drogas (Código 413145); RONEY COSTA ARRUDA registra condenação definitiva por roubo majorado (Código 410054) e ação penal também por roubo majorado (Código 438679);

CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS registra duas condenações por tráfico de droga (Códigos 315193 e 371025/Comarca de Cuiabá); ALEXANDRE PINHO DA SILVA registra condenação por roubo majorado e receptação (Código 468187/Cuiabá) e ação penal por tráfico (Código 470005/Comarca Cuiabá); JONATHAN OLIVEIRA DE PAULA registra condenação por receptação (Código 472120/Comarca Cuiabá) e ação penal por roubo (Códigos 512335 e 425745/Comarca Cuiabá); JHONNY SOUZA LIRA registra condenação por furto (Código 248680/Barra do Garças) e ação penal também por furto (Código 211290/Barra do Garças);

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA registra ações penais por roubo (Códigos 472428 e 514437/Cuiabá).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Sopesadas as reiterações delitivas e falta de comprovação sobre eventual risco à saúde dos paciente
, não se mostra pertinente a flexibilização das custódias com fundamento na pandemia de COVID-19.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Assim sendo, impõe-se preservar os atos constritivos.

Em arremate,

a Súmula 52 do c. STJ pode ser mitigada quando houver retardo excessivo na implementação dos atos processuais, inclusive com determinação ou fixação de prazo para prolação da sentença (STJ, HC 345.646/AL -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 11.5.2016; TJAL, HC 2011.000176-9 – Relator: Des. Otávio Leão Praxedes – 6.4.2011).

Neste momento, aplica-se orientação emanada do c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT, no sentido de concitar o Juízo singular a priorizar e conferir efetividade à tramitação do feito, por não identificar hipótese de dilação injustificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com
nota
ao Juízo singular para imprimir celeridade e priorizar o julgamento da ação penal (Código 491955).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020